Tribunal: CARF
Processo: 15540.720148/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEYSON JESSE SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720148/2019-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LIMPORT CONDOMÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que intime o
contribuinte para regularizar as deficiências na representação processual relatadas, dentro do
prazo de 20 dias, após seja devolvido à esta Turma de Julgamento para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-53.186, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS
(DRJ/CGE), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (fls. 73/77).
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2016, conforme Ato Declaratório Executivo no 002, de 21/01/2020
da DRF/Campo dos Goytacazes/RJ (fls. 39), tendo em vista a Representação Fiscal - Exclusão
do Simples Nacional de fls. 18-19, em face da constatação de que excedeu o limite de Receita
Bruta estabelecida para a opção ou manutenção no Simples Nacional no ano-calendário 2015,
conforme a Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, inciso II, e arts. 28 e 29, inciso I; e art. 83,
inciso I da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 47-51), sustentou que,
considerando as inadimplências, sua receita bruta foi de R$ 3.337.735,31, o que permitiu que
optasse por continuar no Simples no ano seguinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720148/2019-42
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

Defendeu o equívoco da fiscalização ao aplicar o parágrafo único do art. 18, da
Resolução CGSN no 94/2011.
Asseverou que a Resolução CGSN no140/2018 estabeleceria em seu artigo 20 que,
no caso dos serviços já prestados em que as parcelas ainda não venceram, o contribuinte possui
até o último mês do ano-calendário subsequente àquele em que tenha ocorrido a prestação do
serviço para integrar na base de cálculo.
E quanto às receitas auferidas e ainda não recebidas, o dispositivo estabeleceria
apenas três hipóteses em que devem integrar a base de cálculo: 1- encerramento de atividade, no
mês em que ocorrer o evento; 2- retorno ao Regime de Competência, no último mês de vigência
do Regime de Caixa e 3- exclusão do Simples Nacional, no mês anterior ao dos efeitos da
exclusão.
Alegou que seria evidente que o conceito de receita bruta auferida, para fins de
limites da LC no 123/06, não estaria ligado à emissão de notas fiscais, mas ao ingresso efetivo da
receita, produto dos bens ou serviços, no caixa da empresa.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 5.3.2021 (cópia de AR de fl. 79),
apresentou o recurso voluntário, fls. 82/89, em 26.3.2021.
Contudo, verificam-se irregularidades processuais que impedem, a priori, a sua
analise.
É, na essência, o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Vejamos que o Recurso Voluntário termina abruptamente, na fl. 88, com o
seguinte paragrafo:
Evidencia-se, portanto, que o conceito de receita bruta auferida, para fins de limites da
Lei Complementar n 123/06, não está ligado à emissão de notas fiscais, mas ao ingresso
efetivo do produto dos bens ou serviços no caixa do sujeito passivo tributário.
Nota-se a ausência dos pedidos, da data, da assinatura e nome do signatário,
configurando irregularidade processual, contudo, passível de saneamento, aplicando-se ao caso a
Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Assim sendo e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972 e art. 15 e art. 76 do CPC, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime o contribuinte para regularizar as
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

deficiências relatadas, dentro do prazo de 20 dias, após seja remetido à esta Turma de
Julgamento para prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 95
DF CARF MF
Original